Tribunal: STJ
Processo: 0801547-07.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213897 - PA (2025/0115805-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ANDERSON MAICON NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO
: SIDNEY PANTOJA ALMEIDA - PA024803
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
.
WRIT
DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA.
AUSÊNCIA.
1. Deve ser negado provimento recurso em
quando busca
habeas corpus
indevidamente revisar condenação imposta e mantida pelas instâncias
ordinárias, utilizando a medida como uma espécie de “segunda apelação”, o
que desvirtua a finalidade do
. Precedente.
writ
2. É dever do réu manter seu endereço atualizado, a fim de possibilitar sua
localização para os atos da fase de instrução criminal. Então, diante da
realização de diligências que demonstraram a impossibilidade de encontrar
pessoalmente o recorrente, correta a intimação por meio de edital quanto à
data marcada para a Sessão de Julgamento. Precedente.
3. Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe
18/06/2025
24/06/2025
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:22:54
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: b48ff699-388f-4594-bc26-6d2c50715fdb

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213897 - PA (2025/0115805-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ANDERSON MAICON NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO
: SIDNEY PANTOJA ALMEIDA - PA024803
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
.
WRIT
DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA.
AUSÊNCIA.
1. Deve ser negado provimento recurso em
quando busca
habeas corpus
indevidamente revisar condenação imposta e mantida pelas instâncias
ordinárias, utilizando a medida como uma espécie de “segunda apelação”, o
que desvirtua a finalidade do
. Precedente.
writ
2. É dever do réu manter seu endereço atualizado, a fim de possibilitar sua
localização para os atos da fase de instrução criminal. Então, diante da
realização de diligências que demonstraram a impossibilidade de encontrar
pessoalmente o recorrente, correta a intimação por meio de edital quanto à
data marcada para a Sessão de Julgamento. Precedente.
3. Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
, interposto por ANDERSON MAICON
habeas corpus
NASCIMENTO DA SILVA – condenado por homicídio qualificado a 15 anos de
reclusão –, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (fls. 51
/58 – HC n. 0801547-07.2025.8.14.0000), a seguir ementado:
. PROCESSO PENAL. PACIENTE JULGADO E
HABEAS CORPUS
CONDENADO À REVELIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CITAÇÃO POR EDITAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HC COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1.
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Habeas corpus
réu condenado à revelia pelo Tribunal do Júri, após citação por edital, em razão da
suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos I e IV c/c o art. 29,
ambos do Código Penal.
Documento eletrônico VDA47699690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 19:41:08
Código de Controle do Documento: 831ad899-f5f4-4157-be56-b12abb9b6c02

2. A defesa alega a nulidade do julgamento por afronta ao contraditório e à
ampla defesa, requerendo a anulação da condenação e a realização de novo
julgamento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é via
processual adequada para questionar a nulidade de julgamento do Tribunal do Júri
fundado na condenação à revelia, com a designação de novo julgamento, sendo
ilegal também a determinação da execução imediata da pena do condenado.
III. Razões de decidir
4. O
não é meio hábil para o reexame de questões que
habeas corpus
demandam dilação probatória, tais como nulidades processuais relacionadas à
citação e à revelia do réu. Consta dos autos que o paciente teve ciência dos atos
processuais, tendo comparecido a diversas audiências antes de tornar-se foragido,
sendo citado por edital após reiteradas tentativas de intimação.
5. A autoridade coatora adotou todas as medidas cabíveis para garantir a
intimação do réu, não se verificando nulidade absoluta que justifique a concessão
da ordem.
IV. Dispositivo e tese
7.
não conhecido.
Habeas corpus
Busca o recurso a declaração de nulidade de sessão de julgamento do
Tribunal do Júri e, consequentemente, da sentença condenatória – prolatada na Ação
Penal n. 0000032-61.2016.8.14.0201 (fls. 14/17, da 3a Vara do Tribunal do Júri da
comarca de Belém/PA) –, sustentando ausência de intimação pessoal do recorrente
para sessão de julgamento, apontando que a citação por edital foi realizada sem
esgotamento das diligências necessárias para localização do réu, violando os
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (fl. 65).
Sem pedido liminar. Em seu parecer, o Ministério Público Federal opinou
pelo desprovimento do recurso, afirmando que não é possível constatar ilegalidade
flagrante a ser corrigida no presente recurso, não só pela ausência de enfrentamento
da matéria pelo tribunal
, mas também porque eventual nulidade demanda exame
a quo
documental dos aspectos processuais. (fls. 78/84)
É o relatório.
VOTO
O recurso – que busca a declaração de nulidade de sessão de julgamento
do Tribunal do Júri e, consequentemente, da sentença que condenou o recorrente por
homicídio qualificado a 15 anos de reclusão, proferida na Ação Penal n. 0000032-
61.2016.8.14.0201 (da 3a Vara do Tribunal do Júri da comarca de Belém/PA) – não
deve ser acolhido.
Primeiro, porque a via eleita foi indevidamente utilizada como uma espécie
de “segunda apelação”, como forma de revisar a condenação imposta e mantida pelas
, o que é inadmissível, pois tal conduta termina por contribuir para
instâncias ordinárias
o acúmulo de processos neste Superior Tribunal sem solução definitiva e desvirtua a
Documento eletrônico VDA47699690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 19:41:08
Código de Controle do Documento: 831ad899-f5f4-4157-be56-b12abb9b6c02

finalidade do
(HC n. 939.119/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
writ
, DJEN de
).
14/4/2025
25/4/2025
Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a
concessão de ordem de ofício, pois o ora recorrente foi pessoalmente citado, tendo
inclusive participado de audiência de instrução na primeira fase do procedimento
bifásico dos crimes dolosos contra a vida (fl. 32). Assim, designada a sessão para
julgamento pelo Tribunal do Júri em 99173411, foi expedido edital de intimação para o
paciente em 106793387, haja vista não ter sido encontrado no endereço constante dos
(fl. 32).
autos
O entendimento desta Corte é no sentido de que cabe ao réu o dever de
manter seu endereço atualizado, a fim de possibilitar sua localização para os atos da
fase de instrução criminal. Diante da realização de diligências que demonstraram a
impossibilidade de encontrar pessoalmente o recorrente (fl. 19), correta a intimação por
meio de edital quanto à data marcada para a Sessão de Julgamento (AgRg nos EDcl
no AREsp n. 2.466.616/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
,
14/5/2024
DJe de
).
24/5/2024
Em razão disso,
ao presente recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47699690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 19:41:08
Código de Controle do Documento: 831ad899-f5f4-4157-be56-b12abb9b6c02

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 213.897 / PA
Número Registro: 2025/0115805-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000326120168140201 08015470720258140000 326120168140201 8015470720258140000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDERSON MAICON NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO
: SIDNEY PANTOJA ALMEIDA - PA024803
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos
24/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:14
Código de Controle do Documento: 08b1fdff-a205-4a09-9535-f852ec8f756a

Documento eletrônico VDA48447397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:14
Código de Controle do Documento: 08b1fdff-a205-4a09-9535-f852ec8f756a